Tribunal: STJ
Processo: 0397193-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042905 - RS(2025/0397193-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUCESSIVA
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
SÚMULA 691/STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO
DE
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
HABEAS CORPUS
PROVIDO.
1. O
foi indeferido liminarmente porque a matéria não
habeas corpus
foi apreciada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 691
do STF, cuja superação exige demonstração de teratologia ou flagrante
ilegalidade, o que não se verificou.
2. A alegação de ilegalidade decorrente da expedição de mandado de
prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto sem
intimação prévia, à luz das Resoluções n.
e
do CNJ,
417/2021
474/2022
não autoriza a superação do verbete sumular, devendo a controvérsia
ser inicialmente enfrentada pelo Tribunal
; o
a quo
periculum in mora,
isoladamente, não afasta o óbice.
3. A concessão de
de ofício pressupõe iniciativa do
habeas corpus
órgão julgador diante de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção,
hipótese não configurada.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9385a1e9-75f9-4958-9f15-dfc7dc0a67ee

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9385a1e9-75f9-4958-9f15-dfc7dc0a67ee

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042905 - RS(2025/0397193-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUCESSIVA
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
SÚMULA 691/STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO
DE
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
HABEAS CORPUS
PROVIDO.
1. O
foi indeferido liminarmente porque a matéria não
habeas corpus
foi apreciada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 691
do STF, cuja superação exige demonstração de teratologia ou flagrante
ilegalidade, o que não se verificou.
2. A alegação de ilegalidade decorrente da expedição de mandado de
prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto sem
intimação prévia, à luz das Resoluções n.
e
do CNJ,
417/2021
474/2022
não autoriza a superação do verbete sumular, devendo a controvérsia
ser inicialmente enfrentada pelo Tribunal
; o
a quo
periculum in mora,
isoladamente, não afasta o óbice.
3. A concessão de
de ofício pressupõe iniciativa do
habeas corpus
órgão julgador diante de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção,
hipótese não configurada.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO RAMOS DE
SOUSA contra decisão do Presidente desta Corte Superior, Herman Benjamin, que
indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão monocrática do
habeas corpus
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
do
Rio
Grande
do
Sul
(HC
n.
).
5292495-13.2025.8.21.7000/RS
Extrai-se dos autos que o agravante está em cumprimento de pena e, em razão
da prática de falta grave, foi determinada a regressão do regime do aberto para o
Documento eletrônico VDA54112434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: a5ff076f-c181-4d2a-ae02-bc9b3b1baab4

semiaberto, com expedição de mandado de prisão para início do cumprimento do novo
regime, sem prévia intimação (e-STJ fl. 31).
A defesa impetrou
no Tribunal a quo, cujo pedido liminar foi
habeas corpus
indeferido, pendente o julgamento de mérito (e-STJ fl. 31).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
ilegalidade da expedição do mandado de prisão sem a intimação prévia prevista no art. 23
da Resolução n.
com a redação da Resolução n.
do Conselho
417/2021,
474/2022,
Nacional de Justiça, e requerendo, liminarmente e no mérito, a anulação da ordem de
prisão, com garantia de apresentação voluntária (e-STJ fl. 31).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, sob o
writ
fundamento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, incidindo o
óbice da Súmula 691 do STF,
: Não compete ao Supremo Tribunal Federal
verbis
conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em
requerido a
habeas corpus
Tribunal Superior, indefere a liminar (e-STJ fls.
). Determinou-se aguardar o
31/32
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem (e-STJ fl. 33). A decisão foi publicada
em
(e-STJ fl. 37).
16/10/2025
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta a
39/43
existência de manifesto constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão para
início do cumprimento da pena no regime semiaberto sem a prévia intimação do
apenado, em afronta ao
da Resolução n.
com a redação dada pela
art. 23
417/2021,
Resolução n.
do CNJ. Aduz que a jurisprudência desta Corte reconhece a
474/2022,
ilegalidade da ordem de prisão expedida sem observância do referido procedimento,
citando julgados que exigem intimação prévia para apresentação voluntária. Sustenta,
ainda, o perigo na demora, pois o mandado está ativo e pode ser cumprido a qualquer
momento, ocasionando dano irreparável.
Requer a reconsideração da decisão agravada, com o deferimento da liminar
para suspender imediatamente os efeitos do mandado de prisão expedido no Processo de
Execução Penal n. 6912919-38.2010.8.21.0015, determinando seu recolhimento até o
julgamento final do
Pleiteia, subsidiariamente, a submissão do recurso ao
habeas corpus.
colegiado, com provimento para concessão da liminar.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54112434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: a5ff076f-c181-4d2a-ae02-bc9b3b1baab4

A decisão agravada indeferiu liminarmente o
sob o
habeas corpus
fundamento de que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, incidindo o
óbice da Súmula 691 do STF (e-STJ fls.
). O verbete, cuja literalidade deve ser
31/33
observada, dispõe: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior,
indefere a liminar.” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
778.187/PE,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
e-STJ fl. 32). O entendimento foi reiterado
16/11/2022;
em diversos julgados: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
763.329/SP,
Turma, DJe de
(e-STJ fl. 33).
27/9/2022
A defesa sustenta manifesto constrangimento ilegal na expedição de mandado
de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto sem prévia
intimação do agravante, em afronta ao
da Resolução n.
com a redação
art. 23
417/2021,
da Resolução n.
do CNJ, e invoca julgados desta Corte no mesmo sentido (e-
474/2022,
STJ fls.
). Ainda afirma o perigo da demora, pois o mandado estaria ativo e sujeito
39/41
a cumprimento imediato (e-STJ fl. 41).
Embora a tese defensiva, em tese, encontre acolhida em julgados desta Corte
em hipóteses nas quais superado o óbice processual, é inviável sua apreciação nesta sede
de impetração sucessiva enquanto não esgotada a jurisdição do Tribunal de origem.
A decisão agravada bem assentou que não houve exame de mérito pelo
Tribunal local, o que, por si só, obsta a atuação prematura desta Corte, salvo
excepcionalidade claramente demonstrada. No caso, não se identifica teratologia,
flagrante ilegalidade ou situação excepcional que autorize superar o óbice da
devendo ser aguardado o julgamento do HC originário.
Súmula 691/STF,
O argumento de perigo na demora não altera a conclusão. O periculum in mora
, isoladamente, não dispensa o requisito de flagrante ilegalidade apta a autorizar a
superação do verbete sumular.
Na espécie, a controvérsia sobre a necessidade de intimação prévia, à luz das
Resoluções do CNJ, deve ser inicialmente enfrentada pelo Tribunal a quo, que já está
com o writ em processamento, tendo sido indeferida a liminar monocraticamente (e-STJ
fl. 31). A intervenção desta Corte, nesse momento, implicaria supressão de instância.
Quanto à pretensão de concessão de
de ofício, é firme a
habeas corpus
orientação de que “a concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como
forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão
julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Documento eletrônico VDA54112434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: a5ff076f-c181-4d2a-ae02-bc9b3b1baab4

Também se reconhece que “[é] descabido postular a concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez
que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
947.539/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Na
30/10/2024,
6/11/2024)
hipótese, não se vislumbra ilegalidade flagrante autorizadora de concessão ex officio.
Registre-se, por derradeiro, que o despacho da Presidência determinou a
distribuição do agravo, à luz do
-E, § 2o, do RISTJ, cujo teor é: “§ 2.o Interposto
art. 21
agravo interno contra a decisão do Presidente proferida no exercício das competências
previstas neste artigo, os autos serão distribuídos, observado o disposto no
o deste
art. 9.
Regimento, caso não haja retratação da decisão agravada.” (e-STJ fl. 45).
Mantêm-se, porém, os fundamentos da decisão agravada, com as adaptações
necessárias, por ausência de excepcionalidade apta a afastar o óbice sumular, devendo a
impugnação ser primeiramente examinada pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:23
Código de Controle do Documento: a5ff076f-c181-4d2a-ae02-bc9b3b1baab4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397193-2
HC 1.042.905 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 52924951320258217000 69129193820108210015 80050688720248210001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO FALCI RODRIGUES
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449308506911881@
2025/0397193-2 - HC 1042905 Petição : 2025/0100039-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:01
Código de Controle do Documento: 7560339F-418B-4B01-8336-95B5710813D4